Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730740-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. V. MAIA &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39298412) interposto por SOS EXPRESS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor do COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Eis os termos do r. decisório agravado (ID 134215040 – autos de referência): A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão dos efeitos do ato impugnado ou concessão de prazo para complementação do precatório. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores de deferimento do pedido em caráter liminar. Veja-se. Não foi possível identificar nenhuma plausibilidade no direito invocado pela impetrante. Sustenta a impetrante que o valor do precatório indicado é suficiente para quitar o débito porque não há incidência de imposto de renda sobre ganho de capital em cessão de precatório, contudo o documento de ID 134159587 - Pág. 46 demonstra que a dedução do imposto de renda tem outro fato gerador, qual seja, a restituição do ISS, que apresenta apenas o valor bruto, portanto, sem nenhuma conexão com o argumento utilizado pela impetrante. No que tange à restituição de prazo também não é possível o deferimento do pedido, haja vista que não foi possível identificar nesta fase de cognição sumária nenhuma ilegalidade no ato impugnado, Não esclareceu a impetrante porque a existência de feriado e ponto facultativo nos dias 16 e 17/6/2022 lhe teria causado algum prejuízo e lhe foi concedido um prazo de 30 (trinta) dias úteis para a complementação do precatório, o que não foi observado por ela. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito Insatisfeita, aduz a recorrente que não incide imposto de renda sobre a cessão de crédito de precatório com deságio, “o que consequentemente não gerará diferenças a serem pagas e os precatórios serão suficientes para saldar a dívida”. Requer a inclusão no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, com a consequente compensação dos valores pleiteados através dos precatórios descritos na escritura de Protocolo no 01138224, Folha 141, Livro 2506, 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Busca a dilação de prazo para se manifestar administrativamente sobre a notificação no 124/2022, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. Pleiteia a reforma da decisão agravada para conceder a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, reconhecendo a não incidência do imposto de renda sobre operações de cessão de crédito sem ganho de capital, requerendo assim, o retorno da agravante à adesão ao programa REFIS. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As questões trazidas a debate demandam maior instrução probatória, sendo imprescindível a análise minuciosa da documentação e comprovação do alegado, mediante a devida instrução processual, com o exercício regular do contraditório, a revelar inadequada a concessão da tutela de urgência. Com tais considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador